Tribunal: TJSP
Processo: 1500074-26.2020.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-23
Data de publicação: 2022-01-23

Ementa:
Apelação. Embriaguez ao volante. Desacato. Provas suficientes da autoria e da materialidade. Depoimentos dos policiais militares que merecem credibilidade. Exame do etilômetro conclusivo (0,74 mg/l de ar alveolar). Crime de perigo abstrato que prescinde da comprovação de dano. Condenação que era de rigor. Pedido de afastamento da pena de suspensão da habilitação. Inviabilidade. Pena, contudo, que

Ementa:
Apelação. Embriaguez ao volante. Desacato. Provas suficientes da autoria e da materialidade. Depoimentos dos policiais militares que merecem credibilidade. Exame do etilômetro conclusivo (0,74 mg/l de ar alveolar). Crime de perigo abstrato que prescinde da comprovação de dano. Condenação que era de rigor. Pedido de afastamento da pena de suspensão da habilitação. Inviabilidade. Pena, contudo, que deve seguir o parâmetro da principal, sendo assim fixada no mínimo (dois meses). Como expressamente prevista no preceito secundário do tipo penal referida pena é de observância obrigatória. Exclusão da pena de detenção para o crime de desacato, já que aplicada de forma cumulativa e não alternativa. Regime aberto mantido. Substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviço à comunidade. Parcial provimento ao Apelo para excluir a pena de detenção para o desacato (reduzindo a pena de detenção total para 6 meses) e para reduzir a pena de suspensão do direito de dirigir para 02 (dois) meses, mantendo, no mais, o édito condenatório.